Tribunal: TJSP
Processo: 1017073-87.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Venda de serviços turísticos. Cobrança judicial de débito quitado. Descabimento da devolução em dobro, pois esta depende da prova da má-fé do credor, circunstância que inexiste no presente caso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.